Tribunal: STF
Processo: RE 79664
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
- AÇÃO  DE  ACIDENTE  DO  TRABALHO.  MOLÉSTIA  PROFISSIONAL: TUBERCULOSE. PRESCRIÇÃO BIENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO.
II. EXEGESE DOS ARTS. 66, B E C, DO DECRETO-LEI N. 7.036/1944 (SÚMULA N. 230), 18, B E C, DO DECRETO LEI N. 293/ 1967 E 31, B E C, DA LEI N. 5.316/1967, E DECRETO N. 61.784, DE 1967.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO  CONHECIDO,  À VISTA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, II, A.